Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDORA AUSENTE. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I – A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da busca e apreensão. Art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do e. STJ.

II – Admite-se a constituição em mora pelo protesto do título, via edital, somente quando esgotados os meios para localização do devedor para fins de notificação pessoal, o que não ocorreu, uma vez que a notificação não foi devidamente recebida no endereço constante do contrato, retornando o AR com justificativa da devolução como ausente. Mantida a r. sentença.

III – Apelação desprovida.